Tribunal: TJSP
Processo: 1132053-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ART. 485, IV DO CPC – fundamentação da sentença baseada na ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo – aplicação do art. 485, III do CPC, por não ter a apelante promovido atos e diligências que lhe competiam – hipótese em que é indispensável a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1o do CPC

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ART. 485, IV DO CPC – fundamentação da sentença baseada na ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo – aplicação do art. 485, III do CPC, por não ter a apelante promovido atos e diligências que lhe competiam – hipótese em que é indispensável a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1o do CPC – inobservância – extinção do feito afastada – recurso provido.